Tribunal: TJBA
Processo: 8019659-77.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8019659-77.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): ANDRE DIAS FERRAZ PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. TRANFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS ESTADUAIS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO. RESTRIÇÃO NO CAUC OU SIAFI. VERBA DESTINADA À AÇÃO SOCIAL. POSSIBLIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI N.º 10.522/2002. PRECEDENTE DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de impugnação ao valor da causa, uma vez que, a parte autora arbitrou como valor da causa, o montante correspondente ao convênio que busca formalizar, sendo este o proveito econômico, nos termos do art. 292, inc. II do CPC/2015. 2. Melhor sorte não assiste à preliminar de inépcia da inicial por ausência de interesse processual, isto por que, o interesse processual restou demonstrado nos autos em face da negativa apresentada pelo Réu para formalização do negócio jurídico, impondo ao Autor a intervenção do Poder Judiciário para eventual satisfação do seu pleito. 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000) e a Lei n.º 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, possibilitam, à título de exceção, o repasse voluntario a entes com pendencias em cadastro, desde que seja transferido à título de ações na área de saúde. 4. O convênio em questão é destinado à aquisição de 02 (dois) micro-ônibus para transporte de pacientes no âmbito do Programa Tratamento Fora do Domicílio – TFD, enquadrando-se na referido exceção. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária Originária n.º 8019659-77.2019.8.05.0000, de Salvador/BA, em que figura como Autor o MUNICÍPIO DE IBITIARA e Réu ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12